Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-65.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. CARDIOPATIA CONGÊNITA. USO DE TRAQUEOSTOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR. DEVER ESTATAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor, em face do Distrito Federal.
2. O pedido inicial era de monitor exclusivo e atualização cadastral no sistema i-Educar. Após manifestação ministerial e emenda, passou a requerer atendimento pedagógico domiciliar, com base na Lei no 13.716/2018.
3. A sentença extinguiu o pedido de atualização cadastral por perda superveniente do interesse processual e determinou que o Distrito Federal disponibilizasse atendimento domiciliar pedagógico enquanto necessário, mediante comprovação médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal tem o dever de garantir o atendimento pedagógico domiciliar a estudante com deficiência e condição clínica que inviabiliza sua frequência regular à escola.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Constituição Federal (arts. 6o, 205 e 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4o) asseguram o direito fundamental à educação e a prioridade absoluta da criança. 6. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015, art. 27) estabelecem o dever de garantir educação inclusiva, com adaptações razoáveis. 7. A Lei no 13.716/2018 incluiu o art. 4o-A na LDB (Lei no 9.394/1996), assegurando atendimento educacional domiciliar a alunos da educação básica em tratamento prolongado. 8. A escola informou não dispor de profissional habilitado para lidar com a traqueostomia, inviabilizando a presença física do aluno. A alternativa de atendimento pedagógico domiciliar foi indicada pela própria instituição. 9. A medida imposta pela sentença constitui adaptação razoável, necessária para efetivar o direito à educação, não configurando violação à separação de poderes ou à reserva do possível. 10. A sentença está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. O Estado tem o dever de assegurar atendimento pedagógico domiciliar a estudante da educação básica cuja condição clínica inviabiliza a frequência escolar, nos termos da Lei no 13.716/2018. 2. A negativa de atendimento especializado em tais hipóteses viola os direitos fundamentais à educação, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança”.